Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTA / PERFIL. PLAYSTATION. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PERDA DE TEMPO ÚTIL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito quanto ao pedido de restabelecimento da sua conta/perfil, por perda superveniente do interesse de agir, e, quanto ao dano moral, improcedente. Na peça recursal, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação do dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63028516), com contrarrazões oferecidas (ID 63028523). Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se especialmente os contracheques acostados no ID 63028519, que demonstram a hipossuficiência.
3. Pedido de efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo ser atribuído efeito suspensivo para evitar dano irreparável, o que não se vislumbra na presente demanda.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. No presente caso o autor alegou que sua conta foi rackeada em 10/05/2024, tendo sido bloqueada permanentemente, obtendo êxito no respectivo restabelecimento somente com a presente demanda, apesar das diversas solicitações formuladas diretamente ao réu ainda na via extrajudicial. Sustentou que tal fato lhe causou dano aos direitos da personalidade, requerendo a devida reparação.
6. Cumpre observar que o dano moral consiste na violação aos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como a honra, o nome, a intimidade, a liberdade, de forma a causar sofrimentos, perturbações e humilhações que transbordem as situações comuns ao cotidiano da vida na sociedade contemporânea.
7. Consoante o art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Neste cenário, em que pese o autor ter comprovado que permaneceu por mais de dois meses com seu perfil desativado, que envidou esforços para a respectiva reativação e que registrou reclamação no Procon (ID 63027138) e em site especializado no registro de reclamações de consumo (ID 63028509), tais situações não são aptas a macularem os direitos extrapatrimoniais da personalidade, não merecendo reparos a sentença que indeferiu o pedido de reparação moral.
9. Por fim, a teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor enseja indenização extrapatrimonial. No caso, apesar dos esforços do autor extrajudicialmente no afã de restabelecer sua conta, não lhe impuseram perda de tempo a ponto de alterar significativamente sua rotina.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor a pagar honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.